Tribunal: TJSP
Processo: 1008200-48.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais – Prestação de serviços – Construção de imóvel condicionada – Financiamento não aprovado pela instituição financeira – Ausente ato ilícito dos contratados – Serviços iniciais prestados – Demonstração – Inexistência de dever de restituição de valores ou indenização – Multa contratual

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais – Prestação de serviços – Construção de imóvel condicionada – Financiamento não aprovado pela instituição financeira – Ausente ato ilícito dos contratados – Serviços iniciais prestados – Demonstração – Inexistência de dever de restituição de valores ou indenização – Multa contratual não aplicável – Danos morais inexistentes – Sentença mantida.

Não há no contrato estipulação da obrigação dos requeridos em providenciar a aprovação do financiamento habitacional que custearia a maior parte das despesas dele decorrentes. Cabe destacar que, ainda que existisse tal previsão, o contrato de financiamento não foi firmado com os requeridos, mas sim com instituição financeira, a qual não faz partes destes autos. E se a construção estava condicionada à obtenção do financiamento, seria impossível o cumprimento da obrigação de realizar a obra. Consequentemente, não há como atribuir a culpa aos requeridos pela inexecução da obra. - Ausente ato ilícito dos requeridos, os quais não deram causa ao descumprimento do contrato, nem mesmo dificultaram seu cumprimento, razão não há para aplicação da cláusula penal contratual, nem sequer para devolução dos valores pagos, uma vez que os serviços iniciais foram prestados. Pelo mesmo motivo, não há nexo causal para obrigá-los a indenizar os autores, ainda que invertido o ônus probatório.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008200-48.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes ALAN
DE ALMEIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANDREZA CRISTINA
MARINHO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ANTONNELLY
MOREIRA RODRIGUES e AMR CONSTRUÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008200-48.2018.8.26.0066 -Voto no 46.288 - mms
2
Apelação no 1008200-48.2018.8.26.0066
Apelantes: Alan de Almeida Silva e Andreza Cristina Marinho Silva
Apelados: Antonelly Moreira Rodrigues e Amr Construções
Comarca: Barretos (1a Vara Cível)
Juiz(a): Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

VOTO N.o 46.288
Apelação
Ação de rescisão contratual cumulada com
devolução de valores e indenização por danos morais

Prestação de serviços Construção de imóvel condicionada
Financiamento não aprovado pela instituição financeira
Ausente ato ilícito dos contratados
Serviços iniciais
prestados
Demonstração
Inexistência de dever de
restituição de valores ou indenização Multa contratual não
aplicável Danos morais inexistentes Sentença mantida.
Não há no contrato estipulação da obrigação dos requeridos
em providenciar a aprovação do financiamento habitacional
que custearia a maior parte das despesas dele decorrentes.
Cabe destacar que, ainda que existisse tal previsão, o
contrato de financiamento não foi firmado com os
requeridos, mas sim com instituição financeira, a qual não
faz partes destes autos. E se a construção estava
condicionada à obtenção do financiamento, seria impossível
o cumprimento da obrigação de realizar a obra.
Consequentemente, não há como atribuir a culpa aos
requeridos pela inexecução da obra. - Ausente ato ilícito dos
requeridos, os quais não deram causa ao descumprimento do
contrato, nem mesmo dificultaram seu cumprimento, razão
não há para aplicação da cláusula penal contratual, nem
sequer para devolução dos valores pagos, uma vez que os
serviços iniciais foram prestados. Pelo mesmo motivo, não
há nexo causal para obrigá-los a indenizar os autores, ainda
que invertido o ônus probatório.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 223/227, julgou: a)
parcialmente procedente a ação para declarar rescindido, sem atribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008200-48.2018.8.26.0066 -Voto no 46.288 - mms
3
de culpa a nenhuma das partes, o contrato de fls. 30/36; b) improcedente
a reconvenção. Em razão da sucumbência mínima dos requeridos em
relação à ação, a parte autora deve arcar com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da
causa, observado o benefício da justiça gratuita; e pela sucumbência em
relação à reconvenção, os requeridos devem arcar com honorários
advocatícios, arbitrados em 15% do valor da causa (reconvenção).
Apelação dos autores a fls. 230/241 arguindo,
em síntese, o confesso inadimplemento dos requeridos; a ausência de
demonstração dos serviços prestados; a aplicação das normas do Código
de Defesa do Consumidor, com a necessidade de inversão do ônus da
prova; pedem a procedência integral da ação, com a condenação dos
requeridos à restituição dos valores recebidos e à multa contratual, bem
como
à
indenização
por
danos
morais;
prequestionamento.
Contrarrazões dos requeridos a fls. 246/251 pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
Narram os autores que firmaram com os
requeridos um contrato que visava à elaboração de financiamento junto à
Caixa Econômica Federal, bem como de projeto e construção de imóvel
pelo sistema de empreitada global, em lote de terreno previamente
compromissado à venda com a empresa Dusso Empreendimento.
Argumentam que o primeiro requerido colheu toda a sua documentação
alegando que acionaria o correspondente da CEF para aprovação do
financiamento, mas ele nunca foi aprovado. Dizem que, após a
assinatura do contrato, o primeiro réu passou a lhes pedir vultosas
quantias que eram efetivamente pagas, sempre alegando que elas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008200-48.2018.8.26.0066 -Voto no 46.288 - mms
4
destinariam à aprovação do contrato de financiamento, sendo que no
total pagaram ao primeiro réu a quantia de R$ 11.750,00. Alega que,
passado mais de um ano da assinatura do contrato, e após nova
solicitação de dinheiro desconfiaram de que algo estava errado, quando
então descobriram que o lote de terreno sobre o qual se edificaria a
construção já havia sido vendido a outra pessoa e que o financiamento
habitacional não havia sido aprovado. Informam que notificaram os réus
para rescindirem o contrato firmado e obterem a restituição das quantias
pagas, em vão. Sustentam que os requeridos descumpriram o contrato
firmado, o que autoriza a aplicação da multa contratual prevista em 20%,
e que sofreram danos materiais e morais. Pedem a procedência dos
pedidos iniciais para rescindir o contrato firmado e condenar os réus ao
pagamento de R$ 11.750,00 a título de indenização por danos materiais,
R$ 24.459,90 correspondentes à multa contratual e mais R$ 10.000,00 a
título de indenização por danos morais.
Em reconvenção, os requeridos alegam que os
autores foram os únicos responsáveis pela inexecução do contrato, pois
o primeiro deles não reunia as condições necessárias para a obtenção do
financiamento habitacional, de modo que a multa contratual de 20%
deve ser paga por eles.
Pois bem.
O contrato firmado entre as partes está
acostado a fls. 30/36 e tem por objeto “a construção de 01 (uma)
residência constituída de 01 (uma) casa cujo terreno está situado no
Lote 25 da quadra L do loteamento "Jardim Anastácio" em
Barretos/SP” fl. 30.
O prazo estipulado é de “120 (cento e vinte)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008200-48.2018.8.26.0066 -Voto no 46.288 - mms
5
dias a contar da data da entrega do protocolo do registro da escritura
do contrato de financiamento da Caixa Econômica Federal (...)”

cláusula 2a, fl. 31.
Como bem afirmou o douto magistrado, “não
há no contrato estipulação da obrigação dos requeridos, ou do primeiro
deles, em providenciar a aprovação do financiamento habitacional que
custearia a maior parte das despesas dele decorrentes”.
Cabe destacar que, ainda que existisse tal
previsão, o contrato de financiamento não foi firmado com os
requeridos, mas sim com instituição financeira, a qual não faz partes
destes autos. E se a construção estava condicionada à obtenção do
financiamento, o qual não foi aceito pela Caixa Econômica Federal,
seria impossível o cumprimento da obrigação de realizar a obra.
Consequentemente, não há como atribuir a culpa aos requeridos pela
inexecução da obra.
Ao contrário do que afirmam os apelantes, os
valores inicialmente despendidos foram destinados à elaboração do
projeto arquitetônico, do memorial descritivo e a obtenção de alvará de
construção junto ao Município de Barretos, os quais foram efetivamente
prestados, como demonstrado pelos requeridos através dos documentos
de fls. 154/173.
A previsão de multa está disposta na cláusula 7a
(fl. 34): “A parte que descumprir ou dificultar o fiel cumprimento dos
termos deste instrumento pagará a parte inocente a multa de 20% do
valor total do contrato”.
Diante o exposto supra, ausente ato ilícito dos
requeridos, os quais não deram causa ao descumprimento do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008200-48.2018.8.26.0066 -Voto no 46.288 - mms
6
nem mesmo dificultaram seu cumprimento, razão não há para aplicação
da cláusula penal contratual, e nem sequer para devolução dos valores
pagos, uma vez que os serviços iniciais foram prestados. Pelo mesmo
motivo, não há nexo causal para obrigá-los a indenizar os autores, ainda
que invertido o ônus probatório.
Ademais, tenha-se que não se pode perder de
vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação
que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima,
causando sérios transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que
não se vislumbra no presente caso.
Quanto ao prequestionamento, não é preciso
que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos aplicáveis
ao caso, mesmo porque o acórdão está fundamentado em argumentos
suficientes à sustentação do julgamento (STJ, EDcl no MS no
21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada
TRF 3a Região, Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais
devidos pelos apelantes fica majorada para 16% (artigos 85, § 11, e 98, §
3o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica